Tribunal: TJDFT
Processo: 0735466-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735466-76.2022.8.07.0000 RECORRENTES: LUCIMAR MELO CHAVES, LUCIMEIRE CRUCIOL, LUCINÉIA PEREIRA DA COSTA, LUCINEIDE FRANCISCA DA SILVA, LUCINEIDE PAES LANDIM RIBEIRO ARAÚJO, LÚCIO CAETANO DE FARIA, LÚCIO DE SOUZA FRANCA, LUDMA MARIA VIEIRA, LUIS CARLOS OLIVEIRA DE ASSIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. VALORES INADIMPLIDOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. TEMA 823/STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. SOBRESTAMENTO DO EXAME. RESP. no 1301935/DF. NÃO CABIMENTO. TEMA 880/STJ. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Os embargos de divergência pendentes de julgamento no STJ, REsp. no 1301935/DF, não se revestem de efeito suspensivo. Logo, não há óbice à apreciação da prescrição da pretensão executiva no presente cumprimento individual de sentença. 2. A consumação da prescrição é matéria de ordem pública que impõe a extinção do feito com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC). Ademais, a teor do artigo 332, § 1o, também do CPC, o juiz poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de prescrição. 3. A execução do título executivo não ficou pendente pela falta de apresentação de documentos por parte do executado, razão pela qual não está compreendida no âmbito da modulação do Tema 880/STJ. Não houve resistência/inércia do ente público devedor em fornecer os dados necessários à liquidação da obrigação de pagar constante do título executivo, pois não foi iniciado em tempo oportuno procedimento com vistas à execução da obrigação de pagar quantia certa. 4. O aguardo das fichas financeiras e perícia pleiteadas na ação de execução de fazer não descaracteriza a inércia do sindicato que somente quando já prescrita a pretensão executiva da execução de pagar, formulou nos próprios autos da execução de fazer o pedido de pagar quantia certa com a indicação do valor devido, quando na época exigia-se ação autônoma. O atraso no ingresso da execução de pagar decorreu tão somente da inércia do exequente em promovê-la. Prescrição da pretensão executiva consumada. 5. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA PRONUNCIADA. Os recorrentes alegam ter o acórdão recorrido contrariado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, porque, ao não afastar a prescrição, contrariou a tese firmada no Tema 880 pelo Superior Tribunal de Justiça; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pois, diante da não ocorrência do trânsito em julgado do REsp 1301935/DF e da possibilidade de modificação da prescrição indevidamente aplicada, deveria ter ordenado a suspensão da presente demanda. Em contrarrazões, o DF requer o arbitramento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 927, inciso III, do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema 880), concluiu que: A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No tocante à indicada contrariedade ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pois a Corte Superior também entende que inexistindo “relação de prejudicialidade externa entre as demandas, não se admite a pretendida suspensão do processo” (AgInt no AREsp n. 1.254.589/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado os temas em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Por fim, no que se refere ao pedido de fixação de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015